Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Adequada a exasperação da pena-base em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime pretérito, pois tal fato importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que beneficiaram o réu com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados.
2. Pertinente à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante adotou o segundo critério (1/8), devendo ser mantida.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal, sendo necessária a redução do quantum estabelecido na sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.